Tribunal: TJDFT
Processo: 0731740-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731740-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ROSANA CARVALHO DOS SANTOS GONCALVES DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR